Tribunal: STF
Processo: ARE 1267116
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-06-29
Data de publicação: 2020-06-29

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
    O acórdão recorrido ficou assim ementado:
    RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. AÇÃO DE COBRANÇA. SERVIDORA INATIVA. PLEITO DE PAGAMENTO RETROATIVO DE DIFERENÇA SALARIAL DECORRENTE DO REAJUSTE DO PISO SALARIAL DOS PROFESSORES. DETERMINAÇÃO DA LEI N.º 11.738/2008. QUESTÃO QUE NÃO SE EXAURE COM ESSA PREMISSA. NECESSIDADE DE ANÁLISE DA INCIDÊNCIA NOS REFLEXOS NOS NÍVEIS E DEMAIS GRATIFICAÇÕES DE ACORDO COM A LEGISLAÇÃO LOCAL (TEMA N.º 911 STJ). SUCESSIVAS ALTERAÇÕES NA LEGISLAÇÃO ESTADUAL QUANTO À PREVISÃODO ESCALONAMENTO. LEI ESTADUAL EM VIGOR SEM PREVISÃO DE QUE AS CLASSES DA CARREIRA SERÃO REMUNERADAS SOBRE PERCENTUAL DO VENCIMENTO BÁSICO. FIXAÇÃO DE CRITÉRIO DE VALOR NOMINAL FIXO. ANTERIOR FIXAÇÃO, EM TESE, DE REAJUSTE EM PERCENTUAL DO REAJUSTE DO PISO NACIONAL. PROVA PERICIAL QUE SE IMPÕE. VERIFICAÇÃO SE O PISO SALARIAL VEM SENDO PAGO NO SALÁRIO-BASE DA SERVIDORA QUE DEMANDA A REALIZAÇÃODE CÁLCULOS COMPLEXOS. RESOLUÇÃO DA LIDE QUE ENSEJARIA A PROLAÇÃO DE SENTENÇA ILÍQUIDA. IMPOSSIBILIDADE NO ÂMBITO DOS JUIZADOS ESPECIAIS DE FASE DE LIQUIDAÇÃO. PATENTE A FALTA DE LIQUIDEZ DO PEDIDO FORMULADO, A EXIGIR A EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM JULGAMENTO DE MÉRITO. PRECEDENTE DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SERGIPE. RECURSO PREJUDICADO.
    I – É entendimento assente da Jurisprudência Pátria e dos Tribunais Superiores de que os entes públicos devem observar o valor mínimo de pagamento do vencimento básico dos seus professores, tendo como parâmetro o valor anual definido como Piso Nacional do Magistério, desde o ano de 2009, com base na Lei n.º 11.738/2008.
    II – O art. 5º da Lei n.º 11.738/2008, tão somente assegura aos servidores do magistério que os seus vencimentos básicos estejam em valores iguais ou acima do valor do piso nacional, de modo que, exclusivamente quando o ente público falhar no pagamento do mínimo, representado pelo piso nacional da classe em discussão, é que o Poder Judiciário poderá interferir, concedendo o reajuste devido, sob pena de ofensa aos Princípios da Legalidade e da Separação de Poderes.
    III – A aplicação do piso nacional como base no escalonamento da remuneração dos professores estaduais depende da existência de lei estadual expressa nesse sentido, com vistas a permitir que o aumento do piso reflita nos demais níveis da carreira, por meio do chamado “efeito cascata”.
    IV – Considerando o diversificado arcabouço legislativo atinente à matéria, o qual, ora parece conceder aos servidores do Magistério Estadual salários em valores nominais, ora parece assegurar àqueles reajustes em atenção aos percentuais de reajuste do piso salarial nacional, e a necessidade de efetivação de cálculos complexos para verificar se as normas retromencionadas foram devidamente aplicadas à classe em referência, em especial, em favor da recorrente/autora, conclui-se, irremediavelmente, que a demanda posta à apreciação apresenta complexidade inegável, o que foge da competência do procedimento especial do Juizado da Fazenda Pública.
    V – A causa dos autos, portanto, extrapola a competência do Juizado Especial, porquanto não se reveste de menor complexidade e, consequentemente, não se insere no critério estabelecido pelo artigo 98, I, da Constituição Federal, razão pela qual é clara a incompetência do Juizado Especial da Fazenda Pública para processar e julgar a demanda originária.
    VI – Precedente do Tribunal de Justiça do Estado de Sergipe no julgamento de demanda análoga que remeteu os cálculos à liquidação, procedimento incompatível com o rito dos Juizados Especiais Cíveis (Apelação Cível nº 201800729118 nº único0042515-84.2017.8.25.0001 – 1ª CÂMARA CÍVEL, Tribunal de Justiça de Sergipe – Relator(a): Roberto Eugenio da Fonseca Porto – Julgado em 21/05/2019).
    VII – Recurso prejudicado.
    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.
    Decido.
    Analisados os autos, verifica-se que, nas razões do recurso extraordinário, a parte recorrente trata de suposta ofensa aos art(s). 40, § 5º, e 206, V, VIII e parágrafo único, da Constituição Federal, matéria de que não se ocupou o acórdão recorrido, o que atrai a incidência da Súmula nº 284/STF, que assim dispõe: “É inadmissível o recurso extraordinário [ ] quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia".
    Nesse sentido, os seguintes precedentes: ARE nº 1.164.498/SP-AgR-ED, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 17/5/19; ARE nº 1.170.961/RJ-AgR-segundo, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 5/4/19 e ARE nº 703.083/SP-AgR-segundo, Segunda Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 21/3/17).
    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Publique-se.
    Brasília, 29 de junho de 2020.
Ministro DIAS TOFFOLI
Presidente
Documento assinado digitalmente